Tribunal: TJMT
Processo: 0008413-90.2012.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008413-90.2012.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), A.M. PINTO DOS SANTOS - COMERCIO DE VEICULOS - ME - CNPJ: 09.004.605/0001-25 (AGRAVANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ALVENI LOPES DE ALMEIDA - CPF: 459.860.451-49 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), A.M. PINTO DOS SANTOS - COMERCIO DE VEICULOS - ME - CNPJ: 09.004.605/0001-25 (AGRAVADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ALVENI LOPES DE ALMEIDA - CPF: 459.860.451-49 (AGRAVANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AVAL - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – PERICIA GRAFOTÉCNICA INDICANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O STJ já se manifestou no sentido de que a situação a fraude contratual bancária configura fortuito interno, pois relaciona-se com os riscos da própria atividade econômica dos bancos e, por isso, não exclui o dever do banco de indenizar.

II – Nesse sentido nos termos da sumula 479 do STJ, impossível a aplicação da culpa exclusiva de terceiro, estabelecida no § 3o do art. 14 do CDC.

III - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) devem ser majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV - Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), para R$ 1.000,00 (mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0008413-90.2012.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, proposta por ALVENI LOPES DE ALMEIDA ora agravante.

Na origem, a parte autora afirmou que teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores em decorrente de suposto aval em um contrato de financiamento veicular, do qual não participou.

Realizada pericia grafotécnica no contrato, constatou-se que de fato a parte autora não assinou o contrato.

Assim, após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente com as seguintes considerações:

'Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em favor do demandado Marcos Veículos Ltda, e,
consequentemente, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com relação a referida parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda com resolução de mérito, instaurada entre a parte autora e o Banco Bradesco, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, DECLARANDO do débito entre Alveni Lopes de Almeida e Banco Bradesco Financiamentos S/A referente ao contrato de n° 4281674333 e CONDENANDO o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a requerente, a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente data, nos parâmetros do INPC, bem como acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês, aplicáveis a partir da citação.

Condenado a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do demandado Marcos Veículos, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Condeno o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.'

Inconformadas, asmas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Recurso de Apelação apresentado por BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS (id. 85281552 - Pág. 10), aduzindo; (i) preliminarmente a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de quem embora o perito judicial tenha informado que o contrato não foi assinado pela parte apelada, à instituição bancaria não pode ser prejudicada por atos cometidos por terceiros; (ii) no mérito aduziu a existência da relação contratual entre as partes; (iii) a culpa exclusiva de terceiro; (iv) a Boa fé da instituição bancaria; (v) e a ausência de dano moral aplicável ao caso; (vi) Por fim, alternativamente requereu a minoração do quantum indenizatório.

Recurso Adesivo apresentado por ALVENI LOPES DE ALMEIDA (85281530), aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais; (iii) requer a majoração dos honorários.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença objurgada adversa.

Após analise dos autos, proferi a seguinte decisão monocrática:

“Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso proposto por ALVENI LOPES DE ALMEIDA, e julgo PREJUDICADO o recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), para R$ 1.000,00 (mil reais).

Intime-se. Cumpra-se”.

Ainda inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A apresentou Recurso de Agravo Interno, aduzindo; (i) sua ilegitimidade passiva sob o argumento de quem embora o perito judicial tenha informado que o contrato não foi assinado pela parte apelada, à instituição bancaria não pode ser prejudicada por atos cometidos por terceiros; (ii) a culpa exclusiva de terceiro; (iii) a Boa fé da instituição bancaria; (iv) e a ausência de dano moral aplicável ao caso; (v) Por fim, alternativamente requereu a minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0008413-90.2012.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, proposta por ALVENI LOPES DE ALMEIDA ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Inicialmente, esclareço tendo que as matérias Recursais são correlatas, passo ao julgamento dos Recursos em conjunto.

I – PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA – CULPA DE TERCEIRO

Em que pese às argumentações da instituição bancária apelação, esclareço que tendo em vista que o CDC é aplicável às instituições financeiras (art. 3o § 2o do CDC e Súmula 297 do STJ), deve ser aplicado ao presente processo a regra do art. 14 do CDC, in verbis:

CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Contudo, a instituição bancaria tenta se eximir de sua responsabilidade invocando a culpa exclusiva de terceiro, estabelecida no § 3o do art. 14 do CDC:

CDC. Art. 14. § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Entretanto, o STJ já se manifestou no sentido de que a situação posta em analise configura fortuito interno, pois relacionam-se com os riscos da própria atividade econômica dos bancos e, por isso, não excluem o dever dos bancos de indenizar.

Nesse sentido, a súmula 479 do STJ estabelece que:

STJ/Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, entendo ser impossível a aplicação da culpa exclusiva de terceiro, estabelecida no § 3o do art. 14 do CDC, razão pela qual, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

No mérito, os apelantes a parte autora requer a majoração do quantum indenizatório, já a instituição bancária requer a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atendem ao princípios da proporcionalidade estão em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, razão pela qual entendo que a sentença merece reforma para majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a atualização monetária da sentença.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso proposto por ALVENI LOPES DE ALMEIDA, e julgo PREJUDICADO o recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), para R$ 1.000,00 (mil reais).

Intime-se.

Cumpra-se."

Nesse contexto, entendo que os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico da decisão combatida.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021